Tribunal: TJMT
Processo: 0030347-77.2018.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
239

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0030347-77.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Furto, Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MARCOS DAVID COSTA LIMA - CPF: 053.036.783-18 (APELANTE), FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ - CPF: 689.175.541-72 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (REPRESENTANTE), JOSE MACIEL SOARES DE CARVALHO - CPF: 965.045.603-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI - HOMICÍDIO QUALIFICADO E APROPRIAÇÃO INDÉBITA –
1) DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
– INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE

ANIMUS NECANDI
E DE PROVA ROBUSTA DO CRIME PATRIMONIAL - TESES NÃO COMPROVADAS E REJEITADAS CONSELHO DE SENTENÇA –
DELITO PRATICADO PARA

ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME -

OPÇÃO PELA VERSÃO MAIS VEROSSÍMEL
-
2) DECOTE DE QUALIFICADORA
– INC. IV, DO ART. 121, CP - DESCABIMENTO
– AMPARO NO CONJUNTO DE PROVAS – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – SENTENÇA MANTIDA -
3) REDUÇÃO DA PENA-BASE

IMPROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE – PREMEDITAÇÃO DO HOMICÍDIO – DOLO INTENSO – MAIOR JUÍZO DE REPROVABILIDADE – PENA MANTIDA –APELO
DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER
DA PGJ.

1 - Se o Conselho de Sentença opta por acolher uma das versões sustentadas em plenário – demonstrando que o réu matou a vítima para que ela não o delatasse pela prática de um crime anteriormente praticado por eles -, e essa versão encontra respaldo no conjunto probatório apresentado em plenário, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, devendo ser respeitado o preceito constitucional da soberania dos veredictos do Júri, que é o juiz natural da causa.

2 – É inviável a exclusão de qualificadora prevista no art.121, §2o, IV do CP., constante da pronúncia mantida para julgamento, se os jurados, com base na íntima convicção, mediante livre apreciação das provas, tiverem reconhecido a sua incidência, que encontra amparo nas provas dos autos.

3 -
Conforme entendimento já sumulado pela TCCR/TJMT (Enunciado n. 49), a premeditação do crime e a frieza do agente na execução do crime permitem a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois denotam maior reprovabilidade no modo de agir e dolo intenso do agente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
MARCOS DAVID COSTA LIMA,
contra a sentença condenatória anexada sob Id 38795669 que,
por decisão do Conselho de Sentença
, aplicou ao apelante a pena de
17 anos de reclusão
, em regime
fechado
, e ao pagamento de
30 dias-multa
, pela prática dos crimes previstos no
art. 121, § 2o, III, IV e V, e art. 168,
caput
, CP.

Em razões sob ID 65859067, a Defesa requereu a
submissão do apelante a
novo julgamento
, afirmando que a decisão é manifestamente contrária às evidências dos autos, porque o apelante não agiu com
animus necandi
, e que
não há nenhuma prova amparando as qualificadoras
previstas no incisos III e IV, do art. 121, do CP
. Aduz, ainda
que
não ficou comprovada a materialidade
do delito de
apropriação indébita
e, de forma subsidiaria, pede
seja reduzida a pena-base
relativa ao
crime contra a vida
, com
afastamento da circunstância judicial negativada
(culpabilidade), e
excluída a qualificadora

do recurso que dificultou a defesa da vítima, aplicada como agravante
(alínea “c”, II, art. 61, do CP)

Em contrarrazões (ID 65054959), o Ministério Público pugnou o
desprovimento
ao apelo;
igualmente
a d. PGJ, em parecer
conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id.
62696107
):

Recurso de Apelação – Tribunal do Júri – Homicídio qualificado praticado mediante asfixia, recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a impunidade de outro crime; e crime conexo de apropriação indébita (art. 121, § 2°, incisos III, IV e V, c.c art. 168,
caput
, ambos do Código Penal – decisão condenatória – Recurso da Defesa – 1) Pedido de
anulação do julgamento
ao argumento de que não há provas de que o acusado agiu com
“animus necandi”
–
Inacolhimento
– a cassação do veredicto popular se justifica somente quando a decisão dos jurados estiver inteiramente dissociada do contexto probatório constante dos autos, já que não é dado ao júri proferir decisões arbitrárias, a despeito de seu caráter soberano atribuído constitucionalmente. O fato de o Júri optar por uma das versões verossímeis dos autos não significa que a decisão seja contrária ao conjunto probatório.

Somente aquela decisão que não encontra apoio nenhum na prova dos autos é que pode ser anulada.
Se o júri apenas opta por acolher a tese acusatória, sem destoar da prova produzida, mostra-se descabido o pedido de anulação da decisão por ele proferida
– 2) Alegada
ausência de materialidade
em relação ao crime conexo de
apropriação indébita
(art. 168, do CP) –
Insubsistência
– Embora o réu tenha afirmado que a vítima lhe havia entregue espontaneamente o aparelho celular,
os autos demonstram que o acusado se apossou do referido bem após o crime de homicídio, passando a usá-lo como se lhe pertencesse
. Aliás, em razão do uso do celular é que foi possível localizar e prender o réu após a sua fuga, razão pela qual
não há que se falar ausência de materialidade
– 3) Almejado
afastamento das qualificadoras – Impossibilidade
– Dos elementos reunidos durante a instrução deflui que o réu
usou de recurso que dificultou a defesa do ofendido
, mormente porque este
encontrava-se enfermo
, bem assim pelo fato de que o acusado
propiciou meios para que a vítima fizesse consumo excessivo de drogas
, objetivando reduzir suas chances de defesa. Do mesmo modo, ressai cristalino do caderno processual que o crime de homicídio foi cometido com
emprego de asfixia
, bem como que foi perpetrado
para assegurar a impunidade de outro crime
, uma vez que
o réu temia que a vítima delatasse sua participação no roubo ocorrido na empresa “rapidex logística”, assim como de outros integrantes da facção criminosa denominada “comando vermelho
” – 4) Alegado
erro no tocante à aplicação da pena
, notadamente em relação a
consideração negativa da circunstância
judicial da
“culpabilidade” – Inacolhimento
– inviável a análise favorável da culpabilidade no passo inaugural do cômputo, conforme requer a Defesa, porquanto
há nos autos elementos que justifiquem um juízo de reprovação mais rigoroso
. Com efeito, o caso em tela reveste-se de grau extraordinário de reprovação, haja vista
o réu era amigo da vítima, além de que o crime foi planejado e executado com frieza
. aliás, o comportamento do réu após eliminar a vida da vítima, a quem tinha como amiga, extrapolou a descrição da figura típica, razão pela qual deve ser mais severamente apenado – 5) Pedido de
afastamento da agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima – Inadmissibilidade
– a Juíza Presidente
já havia utilizado outra qualificadora para qualificar o crime
(assegurar a impunidade de outro crime), razão penal qual não é o caso da adequação da penalidade nesse aspecto –
Desprovimento
ao apelo.

É o relatório.

A d. revisão.

Cuiabá, 8 de fevereiro 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021